Tribunal: STF
Processo: Rcl 83962
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado (Processo 7012716-06.2023.8.22.0014), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 60, bem como violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em 18 de dezembro de 2023, antes do julgamento de mérito do Tema 1.234, a autora referida propôs a ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, sob o nº 7012716-06.2023.8.22.0014, pleiteando a condenação do Estado de Rondônia a fornecer o medicamento Pembrolizumabe (Keytruda) 100 mg, de forma contínua, além de honorário médico. 



    Foi deferida a tutela de urgência, nos termos da Decisão de Id. 25359364 daqueles autos, com determinação ao Estado de Rondônia para fornecer o medicamento pretendido no prazo de 15 dias, sob pena de sequestro, além de intimação ao NATJUS para a elaboração de Nota Técnica. 



    O parecer de Id. 25359400, do NATJUS, foi desfavorável ao fornecimento judicial do medicamento por considerar as questões de custo-efetividade e de impacto orçamentário, tendo em vista que a CONITEC destacou parecer favorável à incorporação condicionado ao custo mensal do tratamento ser reduzido para uma razão de custo-efetividade incremental favorável, concluindo que, no momento, o custo do fármaco segue muito superior aos limiares máximos sugerido pela OMS e os critérios propostos pela CONITEC para uso desse tratamento.



    Ainda assim, a Sentença de Id. 25359440 foi pelo julgamento procedente do pedido para condenar o Estado de Rondônia a fornecer o medicamento enquanto perdurar o tratamento, fundamentando-se unicamente nos laudos médicos de Id. 100020349 e de Id. 100020347, juntados pela autora da ação, sem considerar a opinião técnica do NATJUS, e nem prever a limitação do pagamento judicial ao PMVG, tampouco a possibilidade de ressarcimento interfederativo pela União ao Requerido, em razão do ônus de cumprimento da obrigação. 



    Irresignado, o Estado de Rondônia interpôs o Recurso de Apelação de Id. 25359442, visando a reforma da sentença. 



    Ocorre que a D. Relatoria deixou de intimar as partes para manifestação sobre os requisitos estabelecidos pelo Pretório Excelso no julgamento de mérito do Tema nº 1.234, enquanto o colegiado deu parcial provimento à apelação apenas quanto a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, mantendo o restante da sentença sem alterações, conforme o Acórdão de Id. 25925797:



    [...]



    No caso dos autos, a D. Relatoria do Tribunal de origem negligenciou a superveniência do julgamento de mérito do Tema nº 1.234, de repercussão geral, antes de negar provimento ao recurso de apelação do Estado de Rondônia, sem sequer considerar o preenchimento dos requisitos vinculantes do aludido precedente qualificado.



    [...]



    Como se observa, o Acórdão reclamado não observou os incisos ‘III’ (itens 3.2 e 3.4) e ‘IV’, do Tema nº 1.234, da repercussão geral, tendo em vista que: (i) não previu o pagamento judicial segundo o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG); (ii) não previu o ressarcimento interfederativo para tratamento oncológico pela União ao Estado, na proporção de oitenta por cento, por se tratar de ação ajuizada previamente a 10 de junho de 2024; e, (iii) não realizou a análise judicial do ato de indeferimento administrativo do medicamento pelo SUS da forma devida, contentando-se com a simples alegação de necessidade do medicamento, sem enfrentar as peculiaridades do caso.



    [...]



    Quanto à não realização da análise judicial segundo o inciso ‘IV’, do Tema nº 1.234, o Acórdão reclamado limitou-se a considerar somente os atos de incorporação do medicamento pretendido ao SUS, sem considerar que: (a) a CONITEC incorporou o medicamento conforme o modelo da assistência oncológica, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, nos termos do artigo 1º, da Portaria SCTIE/MS Nº 23, de 4 de agosto de 2020; (b) a CONITEC recomendou a incorporação do medicamento pleiteado, discutindo o dever de redução do custo mensal do tratamento 1 ; (c) o NATJUS, em seu parecer de Id. 25359400, foi desfavorável à concessão judicial do medicamento porque aferiu que o custo do fármaco segue muito superior aos limiares máximos sugerido pela OMS e os critérios propostos pela CONITEC; (d) o CACON Hospital de Amor da Amazônia comunicou que não dispõe de imunoterapia no serviço SUS, conforme o Documento de Id. 25359199; enquanto, (e) a prescrição médica não se revela ter ocorrido via atendimento no âmbito do SUS, mas de forma particular, consoante Id. 25359199.



    [...]



    No caso dos autos, resta evidente que o Parecer de Id. 25359400 foi desfavorável à concessão judicial do medicamento pleiteado porquanto a CONITEC recomendou a incorporação do fármaco, mas frisou a necessidade de redução do custo mensal do tratamento que, na realidade dos autos, foi aferido como muito superior aos limiares máximos sugerido pela OMS, bem como aos critérios propostos pela CONITEC para uso do tratamento.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência desta Reclamação para, nos termos do art. 992 do CPC, cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação, proferindo novo julgado ao recurso, e que observe integralmente as teses fixadas pelo STF a partir do contexto do julgamento de mérito do RE n. 1.366.243/SC (acordo interfederativo firmado no Tema nº 1234); subsidiariamente, que na remota hipótese de condenação do Estado de Rondônia, preveja a limitação do pagamento judicial ao PMVG, e o ressarcimento interfederativo pela União, à luz das teses firmadas no RE n. 1.366.243/SC (acordo interfederativo firmado no Tema 1234) - Súmula Vinculante nº 60”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de controle invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como no enunciado da Súmula Vinculante 60, que assim estabelece:



    “SV 60: O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral RE 1.366.243.”



    O Plenário da CORTE, ao analisar o Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES, que teve o mérito da repercussão geral apreciado pelo Plenário Virtual em 16/09/2024, fixou a seguinte tese:



    “I – Competência. 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003. 1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora. 1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. 



    II – Definição de Medicamentos Não Incorporados. 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico. 2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. 



    III – Custeio. 3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes. 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quoque e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9º na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. 3.3) As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. 3.3.1) O ressarcimento descrito no item 3.3 ocorrerá no percentual de 65% (sessenta e cinco por cento) dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 (sete) e inferior a 210 (duzentos e dez) salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. 3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo. 



    IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, § 1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 



    V – Plataforma Nacional. 5) Os Entes Federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. 5.1) A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas, devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição, a posteriori, mediante ofício do Ente Federativo ao respectivo conselho profissional. 5.2) A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência da análise pelo Poder Público e compartilhamento de informações com o Poder Judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com os fluxos administrativos aprovados pelos próprios Entes Federativos em autocomposição. 5.3) A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os Entes Federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre todos os Entes Federativos, além de possibilitar o monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual dos dados centralizados nacionalmente, pela simples consulta pelo CPF, nome de medicamento, CID, entre outros, com a observância da Lei Geral de Proteção da Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. 5.4) O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando, periodicamente, relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorações no estado de saúde do paciente, assim como qualquer mudança relevante no plano terapêutico. 



    VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão.” 



    Em complemento, cito trecho do voto condutor do Min. GILMAR MENDES, Relator do Tema 1.234-RG, que, em sede de Embargos de Declaração, assim assentou:



    “Ab initio, é de bom alvitre destacar que o tema 106 do STJ já encaminhava as condicionantes que deveriam ser cumpridas pela parte autora, sendo especificadas outras nos acordos firmados nestes autos, as quais, de certo modo, já eram ínsitas à revisão judicial de ato administrativo, por meio de controle de legalidade, apesar de não ser observadas devidamente. Exatamente por conta dessas especificidades, a solução encontrada, no sentido de transformar em verbete sumular serve para conferir caráter cogente para toda a Administração Pública e Poder Judiciário, de sorte que as teses firmadas, à exceção da competência, devem ser aplicadas aos processos em andamento, no exato grau de jurisdição onde se encontravam no dia da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    [...] 



    Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024).”



    No caso concreto, a parte beneficiária ajuizou, em 18/12/2023, ação de obrigação de fazer em face do Estado de Rondônia, por meio da qual requer a concessão do medicamento “PEMBROLIZUMABE (KEYTRUBA) 100mg/FA”, registrado na ANVISA, incorporado ao SUS, por meio da Portaria SCTIE/MS 23/2020, a ser utilizado no tratamento de “melanoma vaginal (CID-1: C43), no estágio 4, (tumor localmente avançado), sem indicação cirúrgica”.



    O pedido foi julgado procedente pelo Juízo de primeira instância para condenar o Reclamante a fornecer “mensalmente e de forma contínua, enquanto durar o tratamento, o medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUBA) 100mg/FA, necessário para o tratamento que a parte autora está sendo submetida, mediante a entrega do receituário original necessário, que deverá indicar a posologia adequada ao tratamento” (eDoc. 2, fl. 179).



    Interposto recurso de apelação, o Tribunal reclamado proferiu acórdão em 21/10/2024, posteriormente ao paradigma vinculante desta CORTE, em que manteve a condenação do Estado sob os seguintes fundamentos: 



     



    “Trata-se de recurso de apelação (doc. e-25359442) interposto pelo ESTADO DE RONDÔNIA em face de sentença (doc. e-25359440) exarada pelo Juízo da 1ª vara cível comarca de Vilhena nos autos da ação ordinária n. 7012716-06.2023.8.22.0014 movida por ARLETE RIBEIRO MONTES, que julgou procedentes os pedidos da inicial e confirmou a tutela antecipada concedida.



    A ação (doc. e-25359194) foi ajuizada visando o fornecimento o fornecimento do medicamento pembrolizumabe 100mg (Keytruda), visando o tratamento oncológico, conforme extraído do relatório da sentença:



    [...]



    No caso em tela, trata-se do medicamento pembrolizumabe 100mg (Keytruda), com revistro na ANVISA (consulta disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=25930>)



    [...]



    Verifica-se também que o medicamento foi recentemente incorporado às políticas do SUS em 3/10/2022 (Resolução n. 3.221- DOU 3/10/2022) para tratamento específico da enfermidade em questão (seguindo orientação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) - ( d i s p o n í v e l e m : < https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/noticias/2020/agosto/ministerio-da-saude-incorpora-imunoterapia-para-tratamento-do-mel> ; < https://www.gov.br/conitec/pt-br/midias/relatorios/2020/relatorio_541_terapiaalvo_melanoma_final_2020.pdf >; e <https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-re-n-3.221-de-29-de-setembro-de-2022-433292399 >).



    [...]



    Outrossim, não se trata de medicamento de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, conforme exposto na Nota Técnica n. 493/2022-CGCEAF/DAF/SCTIE/MS, portanto, também não implicando em obrigatoriedade da União Federal no polo passivo da demanda.



    [...]



    Por fim, recentemente em 18/4/2023 o STF referendou medida liminar no RE n. 1366243/SC RG (Tema n. 1.234) quanto à vedação de declinação de competência ou a determinação de inclusão da União Federal no polo passivo de demandas em que se discute o fornecimento de medicamentos. 



    Desta forma, conclui-se desnecessária a participação da União no polo passivo da presente demanda, motivo pelo qual afasto a preliminar e submeto ao colegiado, passando ao julgamento do mérito.



    [...]



    De início, reforço que a saúde, como parte do sistema de seguridade social implantado pelo Estado, é garantida constitucionalmente a todos os cidadãos, pois regido pelos princípios da igualdade e universalidade. 



    Com efeito, O direito à saúde foi erigido à categoria de direito fundamental pela Constituição Federal de 1988 (art. 5º, caput), que em seu artigo 196 prevê:



    [...]



    A competência dos entes políticos, no tocante à saúde e à assistência pública, é, nos termos do artigo 23, caput e inciso II, da Constituição Federal, comum, o que significa dizer que a atuação de um ente não exclui a do outro; ao contrário, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem agir coordenadamente na assistência à saúde.



    A obrigação é, pois, solidária e, em razão disso, quaisquer dos entes políticos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, pelo cumprimento da obrigação por inteiro.



    [...]



    Desta forma, conforme já explicitado em sede de preliminar, o medicamento em questão é incorporado ao SUS e tem registro na ANVISA, portanto, inaplicável a tese de julgamento do REsp n. 1657156 (Tema n. 106 do STJ), que trata justamente de medicamentos não incorporados ao SUS, conforme excertos transcritos a seguir:



    [...]



    Conclui-se, portanto, que não se deve adentrar no mérito da imprescindibilidade do tratamento ou ineficácia de outros métodos, devendo ser negado provimento ao recurso neste ponto. 



    [...]



    Diante de todo o exposto, afasto as preliminares, e no mérito, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE RONDÔNIA, visando fixar os honorários sucumbenciais por equidade no valor de R$3.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§2º e 8º, do CPC 2015, deixando de majorá-los na via recursal em função do julgado no Tema n. 1059 do STJ, mantendo o restante da sentença sem alterações.” (eDoc. 2, fl. 84-100) 



    Como se vê, a autoridade reclamada, em julgamento proferido após 19/09/2024, manteve a condenação do Estado de Rondônia ao fornecimento de medicamento registrado e incorporado ao SUS, sem, contudo observar as diretrizes firmadas no Tema 1.234 da Repercussão Geral, em especial, o disposto nos itens 3.2 e 3.4, que tratam, respectivamente, da necessidade de observância do Preço Máximo de Venda de Governo - PMVG e da forma de ressarcimento interfederativo, o que impõe o restabelecimento da autoridade do paradigma violado.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado (Processo 7012716-06.2023.8.22.0014) e determinar que outro seja proferido em observância aos parâmetros estabelecidos por esta CORTE no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente